Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002256-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL VILLA GRAMADO SPE LTDA - EPP
AGRAVADO:- CAMILA FERNANDA FERREIRA GOMES – ME e CONCEITO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
Agravo de Instrumento n. 1002256-81.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à primeira requerida que comunique a segunda requerida acerca da quitação das dívidas retratadas no extrato de fl. 38, bem como que providencie o pagamento das duplicatas de venda mercantil perante a segunda requerida, obstando, assim, que sejam levadas a protesto.
A agravante alega que atua na construção civil e adquiriu materiais com a primeira agravada, sendo emitidas notas fiscais totalizando R$36.542,36.
Afirma que parte do produto não foi entregue e a outra estava imprestável para o fim a que se destinava, fato que a levou a entrar em contato com o fabricante (Cerâmica Santa Terezinha), que se comprometeu a restituir R$8.000,00.
Diz que para a liquidação da dívida fez acordo com a Camila (agravada) em 29-11-2019, ficando ajustado que seria deduzido da dívida de R$36.542,36 (trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), o valor de R$6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais) relativos aos materiais que não foram entregues, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) referente à restituição realizada pelo fabricante do produto defeituoso diretamente na conta da 1a Agravada e o abatimento de R$10.000,00 (dez mil reais) já pagos pela Agravante, conforme se infere do item VIII dos considerandos daquele instrumento. E mais, naquele instrumento ficou consignado, ainda, que depois do abatimento dos valores apontados acima, para liquidação de todo débito, a Agravante promoveria o pagamento à 1a Agravada do saldo remanescente de R$11.583,20 (onze mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte centavos), conforme se vê das cláusulas 1.1 e 2.1 do termo de acordo.
Ressalta que o pagamento do saldo remanescente foi feito em 14-1-2020, portanto a dívida representada pelas notas fiscais foi totalmente liquidada.
Aduz que, quando fizeram o acordo, foi surpreendida com a informação pela agravada, de que teria emitido duplicatas de venda mercantil a fim de viabilizar antecipação de crédito junto à 2a Agravante - Conceito Factoring Fomento Mercantil LTDA.
Acrescenta que nessa ocasião, ela deu ampla quitação às notas fiscais emitidas e se comprometeu a noticiar a Conceito Factoring a respeito da quitação daqueles títulos, inclusive assumindo a responsabilidade por quaisquer obrigações dali decorrentes.
Pontua que mesmo assim, está sendo cobrada pela Factoring o débito já pago e inclusive seu nome continua apontado nos órgãos restritivos ao crédito.
Argumenta que o empreendimento que está executando está em fase de conclusão, e alguns adquirentes pretendem liquidar o contrato de compra e venda, porém o está impedida de realizar operações financeiras em razão da negativação do seu nome.
Pede a antecipação da tutela recursal para a imediata exclusão dos seus dados nos órgãos de restrição ao crédito em razão da dívida aqui discutida, e determinar que as agravadas se abstenham de protestar os títulos ns. 1289/03, 1289/02, 1284/03, 1280/03 e 1289/01, ou caso já o tenham feito que promovam imediatamente o cancelamento dos protestos
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à primeira requerida que comunique a segunda requerida acerca da quitação das dívidas retratadas no extrato de fl. 38, bem como que providencie o pagamento das duplicatas de venda mercantil perante a segunda requerida, obstando, assim, que sejam levadas a protesto, proferido nos seguintes termos:
(...)
O direito alegado é provável. Conforme se vê da cláusula 2.2 do termo de acordo extrajudicial celebrado entre as partes (fls. 20/25), a primeira requerida comprometeu-se em noticiar à segunda requerida acerca da quitação das notas fiscais, de maneira que ficaria incumbida do pagamento de eventuais diferenças à segunda requerida (cláusula 2.2). Ademais, o comprovante de fl. 27 demonstra que a dívida foi quitada, donde se conclui, nesta quadra de cognição perfunctória não haver causa para a exigibilidade do título executivo.
Ademais, ao que se nota neste juízo perfunctório, tal responsabilidade incide sobre a primeira requerida, a quem incumbia noticiar à segunda acerca da quitação (clausula 2.2), não havendo elementos que permitam concluir que houve tal comunicação por parte da primeira requerida, de maneira que impõe a ela assumir a responsabilidade nesse sentido, ao menos neste momento processual.
De outra feita, é inegável a presença do perigo de dano, uma vez que o lançamento do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e/ou o protesto do título traz incontestável abalo ao crédito da parte autora, máxime nos dias atuais, em que uma gama de relações comerciais e de financiamentos são embasadas no pagamento à prazo, que só é levado a efeito se não houver restrição nos cadastros de proteção ao crédito. (Id 75912474 - Pág. 15/16 sem destaque no original)
O art. 300 do CPC enuncia que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
No caso, os documentos apresentados indicam que realmente a dívida em discussão foi quitada como se vê do item 1.1 da cláusula primeira, bem como do respectivo pagamento (Id 35674088 - Pág. 3 e 7 e 35674642 - Pág. 1).
Foi acordado ainda que a agravada (Camila) deveria noticiar à Conceito Factoring sobre a quitação das notas fiscais, como se vê do item 2.2 daquela avença, consignada nos seguintes termos:
2.2 – Em razão do pagamento acima mencionado a ACORDANTE 02 compromete-se a noticiar à Conceito Factoring Fomento Mercantil LTDA a quitação das notas fiscais antecipadas juto à referida Factoring.
Evidente ainda, o prejuízo de difícil ou incerta reparação à agravante, uma vez que, por estar com o nome negativado em decorrência desse débito, está impossibilitada de realizar operações financeiras.
Por outro lado, não haverá dano iminente às agravadas, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal na forma requerida.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator